Tribunal: TJES
Processo: 0008380-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DA ACUSADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO MÍNIMA DIANTE DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 497 dias-multa. A acusada foi abordada no Terminal Rodoviário de Vitória/ES transportando aproximadamente 10 kg de cocaína em bagagem despachada e portando pistola Glock calibre 9mm com numeração suprimida, munições e carregadores em sua bagagem de mão, tendo confessado que receberia R$ 2.000,00 pelo transporte. A defesa requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado com redimensionamento da pena, a incidência da atenuante da confissão espontânea e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à não incidência da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar se há necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto ao tráfico privilegiado e à atenuante da confissão; e (iv) verificar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, pois explicita que a atenuante da confissão espontânea não reduziu a pena em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. A materialidade dos delitos é comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório da droga, laudo pericial da arma de fogo, laudo químico definitivo e demais documentos que atestam a apreensão de aproximadamente 10 kg de cocaína, arma de fogo com numeração suprimida e munições.

5. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob contraditório, bem como pela confissão da própria acusada quanto ao transporte da arma e à aceitação da proposta de transporte mediante pagamento.

6. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, bastando a prática de uma das condutas previstas, sendo irrelevante a ausência de flagrante de comercialização direta do entorpecente.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não houve redução da pena em razão da vedação prevista na Súmula nº 231 do STJ.

8. O tráfico privilegiado foi reconhecido na sentença, com redução na fração de 1/6, justificada pela expressiva quantidade de droga apreendida, sendo ainda possível, em tese, o afastamento do benefício diante da apreensão de arma de fogo de uso restrito, circunstância não agravada por ausência de recurso da acusação, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

9. A majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 foi adequadamente aplicada, diante da comprovação de transporte interestadual de drogas entre São Paulo e Espírito Santo.

10. O pedido de isenção das custas processuais não pode ser acolhido nesta fase, pois o art. 804 do CPP prevê a condenação do réu ao pagamento das custas, cabendo eventual análise da exigibilidade ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação concisa da sentença não configura nulidade quando expõe de forma suficiente as razões da decisão, especialmente quanto à incidência da Súmula 231 do STJ.

2. Depoimentos de policiais prestados sob contraditório, aliados à confissão do acusado e a elementos materiais de prova, constituem base idônea para a condenação por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.

3. A redução do tráfico privilegiado pode ser fixada na fração mínima quando justificada pela grande quantidade de droga apreendida.

4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 69; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, V; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 942.237/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008380-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELE SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DA ACUSADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO MÍNIMA DIANTE DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 497 dias-multa. A acusada foi abordada no Terminal Rodoviário de Vitória/ES transportando aproximadamente 10 kg de cocaína em bagagem despachada e portando pistola Glock calibre 9mm com numeração suprimida, munições e carregadores em sua bagagem de mão, tendo confessado que receberia R$ 2.000,00 pelo transporte. A defesa requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado com redimensionamento da pena, a incidência da atenuante da confissão espontânea e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à não incidência da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar se há necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto ao tráfico privilegiado e à atenuante da confissão; e (iv) verificar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, pois explicita que a atenuante da confissão espontânea não reduziu a pena em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. A materialidade dos delitos é comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório da droga, laudo pericial da arma de fogo, laudo químico definitivo e demais documentos que atestam a apreensão de aproximadamente 10 kg de cocaína, arma de fogo com numeração suprimida e munições.

5. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob contraditório, bem como pela confissão da própria acusada quanto ao transporte da arma e à aceitação da proposta de transporte mediante pagamento.

6. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, bastando a prática de uma das condutas previstas, sendo irrelevante a ausência de flagrante de comercialização direta do entorpecente.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não houve redução da pena em razão da vedação prevista na Súmula nº 231 do STJ.

8. O tráfico privilegiado foi reconhecido na sentença, com redução na fração de 1/6, justificada pela expressiva quantidade de droga apreendida, sendo ainda possível, em tese, o afastamento do benefício diante da apreensão de arma de fogo de uso restrito, circunstância não agravada por ausência de recurso da acusação, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

9. A majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 foi adequadamente aplicada, diante da comprovação de transporte interestadual de drogas entre São Paulo e Espírito Santo.

10. O pedido de isenção das custas processuais não pode ser acolhido nesta fase, pois o art. 804 do CPP prevê a condenação do réu ao pagamento das custas, cabendo eventual análise da exigibilidade ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação concisa da sentença não configura nulidade quando expõe de forma suficiente as razões da decisão, especialmente quanto à incidência da Súmula 231 do STJ.

2. Depoimentos de policiais prestados sob contraditório, aliados à confissão do acusado e a elementos materiais de prova, constituem base idônea para a condenação por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.

3. A redução do tráfico privilegiado pode ser fixada na fração mínima quando justificada pela grande quantidade de droga apreendida.

4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 69; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, V; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 942.237/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIELE SANTOS NASCIMENTO
em face da Sentença proferida no ID nº 18087242 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou a acusada pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 497 (quatrocentos e noventa e sete) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 18087273), nas quais a Defesa pugna pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, objetiva a absolvição da ré em razão da insuficiência de provas para o édito condenatório, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a reavaliação da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 18087276).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 18268207).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIELE SANTOS NASCIMENTO
em face da Sentença proferida no ID nº 18087242 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou a acusada pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 497 (quatrocentos e noventa e sete) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, objetiva a absolvição da ré em razão da insuficiência de provas para o édito condenatório, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a reavaliação da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que não há que se falar em nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação, como pretende a defesa, sob o argumento de que o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação idônea para afastar a aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

Isso porque, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao magistrado cabe expor, ainda que de forma sucinta, os elementos que embasam sua convicção, o que foi devidamente observado no caso concreto, ao indicar que, inobstante reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixou de atenuar a pena, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, considerando que a pena-base foi arbitrada no mínimo legal.

Ressalto, igualmente, que não se exige fundamentos exaustivos, mas suficientes, conforme reiterado pelo STJ, sendo incabível confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, como se observa do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A condenação do paciente encontra-se concretamente fundamentada no fato de ter tentado "ocultar a droga quando da abordagem policial, a evidenciar que estava plenamente cônscio do transporte ilegal então efetivado e que agia em comunhão de esforços com o corréu Gustavo - ainda que pretendesse, segundo alega, se submeter, na mesma data, a consulta médica na capital catarinense" (e-STJ fl. 35). Não há se falar, portanto, em ausência de fundamentação. - "Não há falar em violação ao art. 381, III, do CPP, na hipótese em que a Corte de origem, embora de forma concisa, motivou a condenação, afastando as alegações do recorrente, reconhecendo a materialidade e autoria, analisando as provas - documentais e testemunhais". (REsp n. 705.320/MA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 30/10/2014.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 942.237/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Assim, inexistindo violação ao dever constitucional de motivar as decisões judiciais, deve ser rejeitada a alegação de nulidade.

Quanto ao pleito absolutório, narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia 12 de novembro de 2022, por volta das 12h45min, no Terminal Rodoviário de Vitória/ES, policiais civis abordaram a denunciada após informações de que realizaria transporte de drogas e armas a pedido de traficantes locais.

Relata a denúncia que, durante revista em sua bagagem de mão, foram encontrados uma pistola marca Glock, calibre 9mm, com numeração suprimida, dois carregadores e 29 (vinte e nove) munições do mesmo calibre. E, por meio de ticket de bagagem em sua posse, os agentes localizaram, no bagageiro do ônibus em que viajava, uma caixa contendo 11 (onze) pacotes de substância posteriormente identificada como cocaína, totalizando aproximadamente 11 kg (onze quilos), que a denunciada transportava do Estado de São Paulo para o Espírito Santo.

Aduz, ainda, que a acusada confessou que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte do entorpecente e da arma de fogo, a saber:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 12 de novembro de 2022, por volta de 12 horas, no Terminal Rodoviário de Vitória, situado na Rua Rosilda Falcão dos Anjos, n°06, bairro Ilha do Príncipe, Vitória/ES, a denunciada, acima qualificada, transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, onze pacotes que continham a droga conhecida como "cocaína", com peso total aproximado de onze quilogramas, bem como portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Glock (Áustria), calibre 9mm, com numeração suprimida, vinte e. nove munições de arma de fogo de mesmo calibre e dois carregadores (auto de apreensão fls. 17/18 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 19).

Revelam os autos que Policiais Civis receberam informações a respeito da denunciada, a qual estaria realizando viagens de ônibus para trazer drogas ou armas a pedido dos traficantes locais.

De imediato, os Policiais iniciaram as diligências para apurarão dos fatos e, durante essas diligências, foi constatado que a denunciada frequentemente realizava viagens, além de manter ligações com traficantes do bairro em que residia e não possuir trabalho licito.

Os Policiais Civis receberam novas informações de que a denunciada havia viajado e retornaria na data de 12/11/2022. De posse dos informes, se dirigiram ao Terminal Rodoviário de Vitória, conde conseguiram identificar que a denunciada vinha em um ônibus da empresa Águia Branca, que havia saído de São Paulo as 20 horas do dia 11 de novembro de 2022 e chegaria na Rodoviária de Vitória as 10 horas e 45 minutos do dia 12 de novembro de 2022.

Com um atraso de duas horas, por volta das 12 horas e 45 minutos do dia 12/11/2022, o referido ônibus chegou a Rodoviária de Vitória, ocasião em que os Policiais fizeram a abordagem a denunciada que estava na poltrona de número 40.

Durante revista na bagagem de mão de GABRIELE, os Policiais encontraram a arma de fogo já descrita, a pistola, marca Glock (Áustria), calibre 9mm, com numeração raspada, vinte e nove munições de arma de fogo de mesmo calibre e dois carregadores.

Foi encontrado com a denunciada ainda um aparelho celular e um ticket de bagagem de numeração 9526240, o qual correspondia a uma caixa de papelão que estava no bagageiro do ônibus. Ao ser realizada vistoria no interior dessa caixa, os Policiais identificaram que havia 11 pacotes contendo "cocaína", totalizando aproximadamente 11 quilogramas de cocaína (auto de apreensão fls. 17/18 e documento fl. 20), que a denunciada transportava do Estado de São Paulo para este Estado do Espírito Santo.

Consta que os Policiais aplicaram o reagente no entorpecente transportado pela denunciada, o qual atestou positivo para cocaína.

Além disso, os autos informam que a denunciada confessou para os Policiais que receberia a quantia de R$2.000,00 para o transporte das drogas e da arma de fogo. (...)

A materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga, pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo e material, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em uma pistola Glock calibre 9mm, 29 (vinte e nove) munições calibre 9mm, 11 (onze) pacotes de cocaína, pesando 10.095,0 kg (dez quilos e noventa e cinco gramas).

Por sua vez, a autoria imputada ao acusado encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, aliada à confissão da própria recorrente.

Nesse sentido, registro o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

As testemunhas Angelo Marcelo Lucas Geraldo e Emerson Valverde de Oliveira, agentes policiais responsáveis pela diligência, afirmaram, de forma uníssona, sob o crivo do contraditório, que, após informações de que a acusada estaria transportando drogas e armas de outro estado, realizaram levantamento junto a empresas de transporte e a abordaram no Terminal Rodoviário de Vitória, quando foram localizados, em sua bagagem de mão, uma arma de fogo com munições e, no bagageiro do ônibus, uma caixa contendo diversos pacotes de substância que, após teste preliminar, resultou positivo para cocaína.

A ora recorrente, em seu interrogatório judicial, confessou ter aceitado transportar os objetos de São Paulo para o Espírito Santo mediante promessa de pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), alegando, contudo, que não tinha conhecimento do conteúdo da caixa, embora soubesse que levava a arma de fogo, justificando sua conduta por dificuldades financeiras.

Registre-se que é desnecessário que a ré não tenha sido encontrada comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação da apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Quanto à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal e, em razão disso, inobstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deixou de atenuar a pena, com fulcro na Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase dosimétrica, diferentemente do que afirma a defesa, foi concedida a benesse do tráfico privilegiado e reduzida a reprimenda em 1/6 (um sexto) em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendida.

Destaco que, em razão da apreensão de armamento de uso restrito, seria possível, inclusive, a não aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, mas, não havendo recurso da acusação, mantenho a sentença neste tópico, em razão da impossibilidade de
reformatio in pejus
.

Em seguida, foi aplicada a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, na fração mínima, tendo em vista que a apelante transportava os entorpecentes do estado de São Paulo para o Espírito Santo.

Assim, a reprimenda arbitrada na sentença vergastada não merece reparos.

Por fim, no que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.